Tribunal: TJBA
Processo: 8010597-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010597-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DUAMAR LIFESTYLE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

AGRAVADO: CLINICA DR CARLOS NAVARRO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA VIEIRA DE MELO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível de Salvador nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a intimação da ré para, em 48 horas, comprovar o cumprimento de decisão liminar que a obrigava a se abster de produzir ruídos, trepidações e vibrações perturbadores, além de majorar a multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à parte ré do ônus de comprovar o cumprimento de obrigação de não fazer; (ii) estabelecer se a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e justificada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação imposta à parte ré consiste em obrigação de não fazer, ou seja, de abster-se de produzir ruídos e vibrações, o que torna incabível a exigência de prova negativa por parte da devedora, considerando a dificuldade ou impossibilidade de demonstrar a ausência de conduta.

4.

Aplica-se, no caso, o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, §1º, do CPC, segundo o qual o encargo deve recair sobre quem possui melhores condições de produzi-lo, sendo a parte autora quem pode comprovar eventual descumprimento mediante meios técnicos adequados.

5.

A imposição do ônus probatório à ré para demonstrar que não está violando a ordem judicial afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A majoração da multa diária para R$ 5.000,00, sem elementos que indiquem resistência ao cumprimento da ordem ou reiteração de descumprimento, revela-se desproporcional, especialmente considerando que a empresa agravante é de pequeno porte.

7.

A multa coercitiva (astreinte) possui função inibitória e não pode assumir caráter punitivo ou causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8.

O magistrado pode rever a multa fixada com base nos arts. 497 e 536 do CPC, devendo observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da situação econômica do obrigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se pode impor à parte ré o ônus de comprovar o cumprimento de obrigação de não fazer, sendo tal encargo da parte autora, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

2.

A majoração das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedada sua utilização como instrumento de punição ou coação desmedida.

3.

A revisão da multa cominatória pode ser realizada a qualquer tempo, desde que justificada por elementos concretos que demonstrem a necessidade de ajuste do valor à realidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º; 497; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-3, AP nº 0010038-94.2017.5.03.0025, Rel. Des. César Machado, j. 09.09.2020; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0008568-49.2024.8.26.0071, Rel.ª Juíza Tonia Yuka Koroku, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010597-03.2025.8.05.0000,
em que figura como
Agravante –
DUAMAR LIFESTYLE LTDA
,
e como
Agravado-
CLINICA DR CARLOS NAVARRO LTDA - ME e outros
.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE AGRAV
O
para determinar a exclusão do
ônus da parte Ré/Agravante de comprovar o cumprimento da obrigação de não fazer, bem como para reduzir a multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 60.00000 (sessenta mil reais), em caso de comprovação pela parte autora do descumprimento da obrigação,

nos fundamentos expostos no voto da relatora.

7